Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GINGA PROPAGANDA LTDA - ME AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECOM-DF), SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o Agravo Interno. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora